Tribunal: STF
Processo: ARE 1439682
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravos contra decisões que negaram seguimento aos recursos extraordinários interpostos em desfavor de acórdão assim ementado:



    “PROCESSO CIVIL. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO, DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE E DO IBAMA. DEVER DE FISCALIZAR. OMISSÃO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MANGUE. DANOS AMBIENTAIS. COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DE EXECUÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ESTADO. DEVER DE RECUPERAR. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. IMPOSSIBILIDADE. OCUPANTES. SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE. INCLUSÃO EM LISTA DE ALUGUEL SOCIAL. DIREITO SOCIAL À MORADIA. RESPEITO AOS REQUISITOS FIXADOS EM LEI. POSSIBILIDADE DE MULTA DIÁRIA À FAZENDA NACIONAL. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA PARA ATENDER À RAZOABILIDADE E À PROPORCIONALIDADE. APELAÇÕES E REMESSA PARCIALMENTE PROVIDAS.



    1. Remessa necessária e apelações interpostas pela União, pelo Município de Nossa Senhora do Socorro/SE e pelo IBAMA, em face de sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Sergipe que, nos autos da presente ação civil pública, julgou parcialmente procedentes os pedidos aduzidos pelo MPF, condenando os demandados nos seguintes termos: "a) O Município de Nossa Senhora do Socorro e a União à obrigação de fazer consistente: a.1) na inclusão do único posseiro encontrado na APP em programa habitacional que já esteja em curso na cidade Nossa Senhora do Socorro ou que venham a ser lançados o curso dessa ação; a.2) em transferir as famílias incluídas em programas habitacionais, nos termos do item 'a.1', com seus bens particulares, para suas novas residências, no prazo de 01 (um) ano a contar do trânsito em julgado da condenação; b) todos os requeridos, solidariamente, à obrigação de fazer consistente: b.1) em apresentar ao órgão ambiental competente (ADEMA), no prazo de 60 (sessenta) dias após a finalização da transferência das famílias em situação de risco social, um plano de recuperação da área degradada na App do Loteamento São Brás, contemplando a demolição de todas as ocupações e construções irregulares e a completa restauração ambiental da região; b.2) afixar, manter e conservar na área, desde o início da execução do plano de recuperação da área degradada, placas indicativas de que o local constitui área pública de propriedade da União e área de preservação permanente, insuscetível de ocupação./ Após o trânsito em julgado desta sentença, em caso de descumprimento da obrigação de fazer por parte de algum réu, fixo multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 11, da LACP, a ser aplicada aos demandados, cujos valores devem ser revertidos em favor do Fundo de Defesa de Direitos, sem prejuízo das demais sanções previstas em lei e da execução judicial das obrigações não cumpridas".



    2. A responsabilização do infrator por dano ambiental encontra respaldo no disposto no art. 225, § 3º, da CF/88; ali se impõe a reparação integral dos prejuízos causados ao meio ambiente.



    3. Segundo previsão do art. 3º, II, do Código Florestal, APP é uma " área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas ". Por sua vez, as áreas de mangues são consideradas de preservação permanente, nos termos do art. 4º, VII, do referido Código.



    4. Comprovando-se a ocorrência de danos ambientais e de irregularidades referentes à Área de Preservação Permanente, a jurisprudência nacional tem entendido pela responsabilidade jurídica do poluidor como sendo de natureza objetiva, solidária e ilimitada, independentemente da qualificação jurídica daquele que degrada, seja ela pública ou privada. Essa responsabilidade é regida pelos princípios do poluidor-pagador, da reparação in integrum e da prioridade da reparação in natura (REsp. 1.454.281/MG, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 09/09/2016).



    5. In casu, restaram devidamente demonstrados a ocupação irregular em APP e os danos ambientais, conforme o Relatório de Fiscalização Ambiental/RFA-0245/2009- 0242, apresentado pela ADEMA (id nº 4058500.1556178, fls. 28/29).



    6. A UNIÃO suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, argumentando que seria responsabilidade do IBAMA realizar a fiscalização em prol da tutela ambiental, pois é o instituto quem detém poder de polícia ambiental. Não merece prosperar tal alegação. De acordo com o art. 23, VI e VII, da CF/88, é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente, combater a poluição e preservar as florestas, a fauna e a flora. Por sua vez, o art. 225, "caput", da CF/88 impõe ao Poder Público, aqui incluídos todos os entes da Federação, o dever de preservar e fiscalizar o meio ambiente. Assim, configurada a legitimidade do ente federal, rejeita-se a referida preliminar.



    7. Afasta-se, ainda, o argumento de perda superveniente do objeto, vez que a presente ação civil pública não trata apenas da ocupação irregular da Área de Preservação Permanente, mas, também, da recomposição dos danos ambientais.



    8. A Lei nº 6.938/1981, regulamentada pelo Decreto nº 99.274/90, instituiu o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), que é organizado nos termos do art. 6º, constituindo-se por órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e pelas fundações instituídas pelo poder público, responsáveis pela proteção e pela melhoria da qualidade ambiental. Dessa feita, a recorrente, assim como os demais demandados, são órgãos executores da Política Nacional do Meio Ambiente, incumbindo-lhes, entre outras funções, a de fiscalização. Assim, não pode a União se utilizar do poder de polícia ambiental exercido pelo IBAMA para afastar a sua responsabilidade.



    9. É patente a omissão da UNIÃO, que deu ensejo à ocupação irregular da APP, bem como possibilitou o início de atividades com potencial poluidor em área de mangue. Da mesma forma, verifica-se a omissão em proceder à fiscalização por parte da edilidade demandada e do IBAMA.



    10. Não pode ser acolhida a alegação de que não houve omissão da União, mas sim, impossibilidade material de resolução do problema, vez que, se tivesse havido imissão na posse, as famílias ali presentes seriam desalojadas. É que a recorrente não pode se valer do contexto de vulnerabilidade social, causado pela insuficiência de políticas públicas voltadas à moradia, para se furtar à sua competência na tutela do meio ambiente.



    11. O controle jurisdicional da correção das políticas públicas na área da saúde e do meio ambiente, longe de caracterizar infringência ao princípio da separação dos poderes, é um dever do Poder Judiciário, dever este que deve ser exercido na perspectiva intervencionista e transformadora para a emancipação do homem na sociedade, para o seu pleno desenvolvimento humano e para a consolidação da justiça social.



    12. Após realizar visita in loco , a ADEMA, através da Informação Técnica nº 4804/ 2013 (id nº 4058500.1556243. fl. 13), esclareceu que, "uma vez removido todo material exógeno ao meio ambiente natural - APP é comum o repovoamento de espécie nativas de mangue que se instalam através de plânutulas que chegaram por meio de ciclo das marés desenvolvendo-se satisfatoriamente num prazo mínimo de dois ciclos de translação". Contudo, a atuação humana não foi apontada como prescindível pela ADEMA, tendo o órgão informado que "a recuperação da referida área pode ser feita através da inserção de mudas, nesse caso com a utilização antrópica". Dessa feita, afasta-se a alegação.



    13. Entende o STJ que o dano ao meio ambiente, quando decorre de omissão do Estado, dá causa à responsabilidade solidária, mas de execução de forma subsidiária (AgInt no REsp. 1.326.903 DF 2012/0116422-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 24/04/2018, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2018). Pelas características apresentadas na ocupação, verifica-se que as famílias em situação de moradia irregular ostentam condição de miserabilidade conforme as imagens fotográficas anexadas aos autos (id nº 4058500.1556201, fls. 7/8), o Relatório de Diligência nº 005/2011/PR/SE (id nº 4058500.1556179) e o Relatório de Fiscalização Ambiental/RFA-0245/2009-0242 DESGEAM (id nº 4058500. 1556178, fls. 28/29). Assim, quando o Juízo a quo fixou a responsabilidade dos entes públicos, atuou no sentido de conferir eficácia ao mandamento jurisdicional de tutela ambiental, tendo em vista que os particulares não teriam condições de fazê-lo. Dessa feita, a decisão assegurou, de maneira devida, o retorno ao status quo ante.



    14. A determinação para que a edilidade e a União procedam à inclusão da parte como beneficiária do Aluguel Social busca compatibilizar a tutela do meio ambiente com o princípio do direito social à moradia, devendo, por isso, ser mantida. Contudo, a obrigação só se mantém se as famílias ocupantes preencherem os requisitos da lei que regulamenta o benefício.



    15. Sobre a possibilidade de cominação de multa diária, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que " é possível ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, fixar multa diária cominatória - astreintes -, ainda que contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer " (AgInt no AREsp 885.840/RS, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 23/08/2016). A multa arbitrada judicialmente em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) diários deve ser reduzida para R$ 1.000,00 (um mil reais), para atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e não violar a finalidade pedagógica da sanção pecuniária.



    16. A mera alegação da edilidade de que inexiste previsão orçamentária não é suficiente para afastar o dever de restaurar o meio ambiente degradado, principalmente quando a lesão que se procura sanar decorre de sua atuação omissiva.



    17. O poder de polícia ambiental não deve ser entendido apenas em seu caráter repressivo, mas, principalmente, em sua face preventiva, tendo em vista os princípios orientadores da tutela ambiental. É nessa atuação, que vem para impedir o dano antes mesmo da sua ocorrência, que se encontra a eficiência do referido poder de polícia, consubstanciado no princípio da prevenção. Dessa feita, não merece reparos a determinação para que os demandados, entre eles, o IBAMA, afixem e conservem, na área degradada, placas indicando ser o local bem público e APP, insuscetível de ocupação.



    18. Remessa e apelações da UNIÃO, do IBAMA e do Município Nossa Senhora do Socorro/SE parcialmente providas, para reduzir o valor da multa aplicada e na vinculação da concessão do benefício de Aluguel Social ao preenchimento dos requisitos fixados em lei.” (doc. eletrônico 36, pp. 7-10).



    No recurso extraordinário, interposto pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se-se, em suma, violação dos arts. 5º, II; 23; e 225, § 3º, da mesma Carta, sob o argumento de que:



    “[...] é inegável que o IBAMA tem poder de polícia e eventualmente pode vir a agir supletiva ou subsidiariamente para proteger o meio ambiente, já que a competência licenciatória não se confunde com a capacidade de aplicar sanções pela prática de infrações ambientais.



     No entanto, é importante convir que o sistema normativo nacional disciplina a repartição de competências prestigiando a atuação do ente federativo mais próximo ao evento lesivo (no caso o Município) e admite a atuação supletiva nos limites do que dispõe a Lei Complementar 140/2011.



     Além do que, a levar às últimas consequências a conclusão tomada no acórdão, em tese, seria de se exigir a onipresença e instantaneidade do IBAMA para coibir todo e qualquer ato infracional ou lesivo praticado por qualquer agentes no território nacional, QUALQUER DANO EM APP URBANA NACIONAL ATRAIRIA, EM IGUALADE DE CONDIÇOES, A RESPONSABILIDADE DO IBAMA.” (doc. eletrônico 44, p. 9). 



    Por sua vez, no recurso extraordinário interposto pela União, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação dos arts. 2º; 5º, XXI; 23, VII; 37, § 6º; e 225, da mesma Carta, sob a alegação de que:



    “[...] não há como se falar em omissão da União para o exercício de poder de polícia ambiental, de um lado porque, nos termos dos incisos V e VI do art. 6º da Lei n.º 6.938/81, incumbe aos órgãos ou entidades de proteção ao meio ambiente estaduais e municipais, ou seja, à ADEMA e ao Município de Nossa Senhora do Socorro, a execução de programas e projetos, e o controle e fiscalização de atividades capazes de provocar degradação ambiental; doutro lado porque, nos termos do art. 6º, IV, da Lei n.º 6.938/81, no plano federal cabe ao IBAMA a execução das políticas e diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente.” (doc. eletrônico 50, p. 11). 



    A União acrescenta que o acórdão recorrido viola o princípio constitucional da separação de poderes: “posto que a ação visa compelir a União a praticar atos de gestão, violando sua deliberação sobre o mérito administrativo (plasmada em decreto), que por proteção constitucional está blindada de intervenção de outro Poder, inclusive do Judiciário.” (doc. eletrônico 50, p. 18).



    Os recursos não merecem acolhida.



    Os recorrentes, apesar de afirmarem a existência de repercussão geral nos recursos extraordinários, não demonstraram as razões pelas quais entendem que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos da causa.



    De fato, os recorrentes cingiram-se a desenvolver argumentos genéricos sobre a matéria em exame, sem particularizarem de que modo o tema tratado nestes autos seria relevante e transcenderia o interesse das partes. Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC. Nessa linha, destaco julgado do Plenário do Supremo Tribunal Federal, cuja ementa segue transcrita:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NO TEMA Nº 660. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR FORMULADA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC NÃO OBSERVADO. RECEPTAÇÃO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONSUNÇÃO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto de acórdão cuja publicação se deu após a Emenda Regimental nº 21, de 30.4.2007, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.432.654 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe 20/6/2023).



    Ademais, o Tribunal de origem não divergiu do entendimento desta Suprema Corte no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente previstos, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. Com essa orientação, aponto julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal: 



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA EM DECORRÊNCIA DE OBRA PÚBLICA. REPARAÇÃO AMBIENTAL COMO DIREITO FUNDAMENTAL INDISPONÍVEL. IMPERATIVIDADE DO DEVER DE REPARAÇÃO DOS DANOS AO MEIO AMBIENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF.



    1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. Na origem, cuida-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS em face da AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES (GOINFRA), requerendo a condenação da ré a promover a recuperação da área degradada em razão da realização de obras na Rodovia GO 338, que culminaram em processos erosivos e no aterramento do Córrego das Antas, bem como ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, a ser revertida ao Fundo Municipal de Meio Ambiente de Goianésia, aduzindo, em síntese, que as obras culminaram no desabastecimento de água dos imóveis vizinhos, bem como no elevado risco de acidentes de trânsito.



    4. O Tribunal de origem manteve a sentença na parte que condenou a ora recorrente à recuperação da área degradada, em conformidade com as exigências técnicas indicadas pelo órgão ambiental fiscalizador (SECIMA), sob pena de multa, a ser revertida em benefício do Fundo Municipal do Meio Ambiente, sem prejuízo de demais medidas indutivas e coercitivas necessárias para assegurar o efetivo cumprimento da ordem.



    5. No julgamento do RE 654.833, de minha relatoria, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu que a reparação ambiental é direito fundamental indisponível, sendo imperativo o dever de recomposição dos danos ambientais.



    6. O acórdão recorrido, ao manter a condenação da agravante à recuperação da área degradada, encontra-se em consonância com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que a reparação ambiental é um direito fundamental indisponível, sendo imperativa a recuperação dos danos ao meio ambiente decorrentes de obras públicas.



    7. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.399.685 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23/2/2023).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. Precedentes.



    II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (ARE 1.215.729 AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski Segunda Turma, DJe 18/12/2019 – grifei).



    Além disso, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados nos recursos extraordinários, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente ao caso, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Com esse entendimento, indico os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 22.11.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. SANEAMENTO BÁSICO. RECUPERAÇÃO DE ÁREA DESMATADA. FISCALIZAÇÃO. OCUPAÇÕES IRREGULARES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS, CLÁUSULAS DE CONVÊNIO E DE LEGISLAÇÃO. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 E 454 DO STF.



    1. Na hipótese, trata-se de ação civil pública em que se discute a execução de medidas necessárias para a implementação de rede de saneamento básico e recuperação de área desmatada, bem como a questão da fiscalização dos entes públicos, de modo a evitar novas ocupações irregulares e desmatamentos.



    2. É firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que o Poder Judiciário pode, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso de saneamento básico e de preservação do meio ambiente, sem que isso configure violação ao princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro.



    3. Ante a excepcionalidade verificada, no sentido da necessidade de implantar rede de saneamento básico na Comunidade Itararé, recuperar toda a extensão da área desmatada e fiscalizar o local a fim de evitar novas invasões, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte.



    4. Ademais, o Tribunal de origem não divergiu da jurisprudência do Plenário do STF, quando do julgamento da ADI 1.842, Redator para o acórdão Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 16.09.2013), no sentido da competência comum dos entes federados na promoção de melhorias das condições de saneamento básico.



    5. Além disso, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, cláusulas de convênio administrativo e o exame da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual nº 87/1997), de modo que possível afronta a Constituição Federal, se existente, somente se verificaria de modo indireto ou reflexo, além de atrair a incidência dos óbices das Súmulas 279 e 454 do STF, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).” (ARE 1.38.3614 ED-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20/4/2023).



    “Ementa: AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ADEQUADA E PREVENÇÃO DE DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS.” (ARE 1.41.2280 AgR-segundo/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17/4/2023).



    Posto isso, nego seguimento aos recursos (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator